Tribunal: TJPA
Processo: 0803707-44.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ALTEMAR DA SILVA PAES
Órgão julgador: ALTEMAR DA SILVA PAES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2021-05-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0803707-44.2021.8.14.0000

PACIENTE: ALAN RALEY DA SILVA

AUTORIDADE COATORA: JUIZ DA 1 VARA CRIMINAL DE BELÉM

RELATOR(A):
Juiz Convocado ALTEMAR DA SILVA PAES

EMENTA

PROCESSO Nº 0803707-44.2021.8.14.0000

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO, COM PEDIDO DE LIMINAR

PACIENTE: ALAN RALEY DA SILVA

IMPETRANTES: CAMILA SILVA MELO – OAB/PA 29.323 E BIANCA LOBATO MENEZES – OAB/PA 28.667

IMPETRADO: JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BELÉM

PROCURADOR DE JUSTIÇA: MARCO ANTONIO FERREIRA DAS NEVES

RELATOR: DESEMBARGADOR ALTEMAR DA SILVA PAES (JUIZ CONVOCADO)

EMENTA:
HABEAS CORPUS.
ROUBO CIRCUNSTANCIADO (ART. 157, §2º-A, I, C/C ART. 157, §2º, II, DO CÓDIGO PENAL). TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33 DA LEI Nº 11.343/06). ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA (ART. 288 DO CÓDIGO PENAL). CORRUPÇÃO DE MENORES 9ART. 244-B DO ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE). ALEGAÇÃO DE FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO NA DECISÃO QUE CONVERTEU O FLAGRANTE EM PRISÃO PREVENTIVA. IMPROCEDÊNCIA. PLEITO DE SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO POR CONSTRIÇÃO DOMICILIAR. PAI DE FILHOS MENORES DE 12 ANOS. INADEQUAÇÃO.
WRIT
CONHECIDO E DENEGADO.

1.

“O alegado constrangimento ilegal, ante a falta de fundamentação idônea à prisão preventiva do paciente não merece abrigo, quando se encontrar arrimada em requisitos do art. 312 do CPPB, in casu, a garantia da ordem pública e para assegurar a aplicação da lei penal.

(
HC
Nº 0802176-20.2021.8.14.0000, 5037737, Rel. Vania Lucia Carvalho da Silveira, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 27/04/2021, Publicado em 30/04/2021).

1.1.

No caso, o paciente teve seu flagrante convertido em prisão preventiva, uma vez que no
“dia 15/04/2021, por volta de 01hr:00min os flagranteados teriam solicitado uma corrida via aplicativo Uber na Travessa Padre Eutíquio quase de esquina com a Rua São Miguel, onde teriam tomado de assalto o motorista do aplicativo, colocando-o no porta malas do veículo, sendo deixado no bairro da Pratinha”
circunstancia que demonstra a necessidade da custodia para resguardar a ordem pública
.

2.

Ao revés do que acontece com as presas mães de menores de 12 anos incompletos - situação em que se presume a imprescindibilidade destas aos cuidados dos infantes – na hipótese do preso do sexo masculino, este deve comprovar, concretamente, ser o único responsável pelos cuidados dos seus filhos, bem como ser indispensável para o sustento da prole, o que, no caso, não ficou evidenciado.

3.

Ordem conhecida e denegada.

RELATÓRIO

Trata-se da ordem de
habeas corpus
liberatório, com pedido de liminar, impetrada pelas advogadas Camila Silva Melo e Bianca Lobato Menezes, em favor de
Alan Raley da Silva,
que responde à ação penal nº 0805405-46.2021.8.14.0401, perante o Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Belém, pela pratica, em tese, dos crimes tipificados nos

artigos 157, §2º-A, I (roubo circunstanciado pelo empego de arma de fogo) e art. 157, §2º, II (roubo circunstanciado pelo concurso de pessoas) c/c art. 288 (Associação Criminosa), todos do Código Penal Brasileiro, art. 1º, II, da Lei 9.455/97 (tortura), art. 33 da lei 13.343/06 (tráfico de drogas) e art. 244 do Estatuto da Criança e do Adolescente (corrupção de menores).

Narram as impetrantes que:

“No dia 15/04/2021, o acusado foi preso juntamente com DANIEL SANTOS DA SILVA, RICARDO TAVARES DE SOUZA, SARA GRAZIELLY DA SILVA ARNOR e W.A.M.R (menor), pela suposta prática do delito de roubo majorado contra as vítimas JOSE ROBERTO FURTADO MACIEL e ANTONIO CARLOS MONTEIRO DE ALMEIDA.

Narra a peça informativa que, no dia 14/04/2021 por volta da 21hrs:30min os acusados teriam solicitado um carro de aplicativo e roubado este, o qual foi deixado na mata da Ceasa, bem como
na madrugada do dia 15/04/2021, por volta de 01hr:00min os flagranteados teriam solicitado uma corrida via aplicativo Uber na Travessa Padre Eutíquio quase de esquina com a Rua São Miguel, onde teriam tomado de assalto o motorista do aplicativo, colocando-o no porta malas do veículo, sendo deixado no bairro da Pratinha.

Segue narrando que, após os policiais militares receberem as denuncias dos roubos praticados, saíram em diligencias até encontrarem os acusados em uma residência no bairro do barreiro, onde foi efetuada a prisão em flagrante daqueles, sendo-os encaminhados à Seccional da Cremação e posteriormente transferidos para Central de Triagem da Marambaia, local que se encontram até a presente data, visto que a prisão em flagrante foi convertida em prisão preventiva, a qual demostrou-se descabida pelos fundamentos jurídicos que serão apresentados.

Prima facie, a defesa requer a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar, e caso, a aplicação de medidas cautelares, tendo em vista preencher os requisitos à benesse.

Destaca-se que o indiciado tem 04 (quatro) filhos menores de 10 (dez) anos que vivem e dependem da guarda e subsistência própria do pai, outrora é o teto do sustento familiar, visto que a mãe não convive com o acusado e não se sabe seu paradeiro.

Portanto a ausência do indiciado no ambiente familiar ocasionará um desastre na vida psicológica, física e financeira das crianças que não têm outros parentes ou familiares pra manter a guarda até a instrução final desta acusação neste inquérito de investigação policial.

Assinala-se, por fim, que conforme folha de antecedentes, o paciente é primário, possui residência fixa e emprego lícito (declarações em anexo). Assim, a revogação da prisão preventiva, in casu, é em anexo). Assim, a revogação da prisão preventiva, in casu, é impositiva por conta (a) da ausência do periculum libertatis e (b) da proporcionalidade, impondo-se, ainda, a substituição por prisão domiciliar, tendo em vista o disposto no art. 318, VI, do Código de Processo Penal e a Recomendação n. 62/2020 do CNJ
”.
(grifei).

Nesse contexto, alegam que o paciente sofre constrangimento ilegal em razão da falta de fundamentação para imposição e manutenção da prisão preventiva, bem como que o coacto, por ser pai de 04 crianças menores de 10 anos e ser o único responsável, faz jus s substituição de sua segregação por contrição domiciliar, nos termos do art. 318, VI, do Código de Processo Penal.

Dessa forma, pleiteiam que:

“Seja expedido o alvará de soltura em favor do paciente;

Seja revogada ou substituída a prisão preventiva por qualquer das medidas cautelares previstas no art. 319 do Código de Processo Penal, em especial, substituindo-se a prisão preventiva pela prisão domiciliar, nos moldes do art. 318, incisos III e VI, do Código de Processo Penal”.

Juntaram documentos.

Os autos vieram-me distribuídos, oportunidade em que neguei o pedido de liminar, requisitei informações à autoridade indicada como coatora, bem como determinei que fossem enviados ao parecer do Ministério Público.

As informações foram prestadas (ID nº 5.054.942).

O Procurador de Justiça Marcos Antônio Ferreira das Neves, manifestando-se na condição de
custos legis,
opinou
“pelo
CONHECIMENTO
do mandamus e pela
CONCESSÃO PARCIAL DA ORDEM
de habeas corpus requerida em favor de
ALAN RALEY DA SILVA,
para que seja substituída a prisão preventiva pela domiciliar, sem prejuízo da imposição, concomitante, das medidas cautelares preconizadas no art. 319, do CPP”.
(ID nº 5.064.283).

É o relatório.

VOTO

Em que pese a argumentação desenvolvida na inicial do
writ
e o judicioso parecer do Ministério Público tenho que não merece prosperar a pretensão deduzida, uma vez que não constato, da prova pré-constituída, que o paciente esteja sofrendo constrangimento ilegal, como passo a demonstrar.

Compulsados os autos, não verifico qualquer mácula na decisão que decretou a prisão preventiva, fundamentada na prova da materialidade e nos indícios de autoria, bem como na necessidade de garantir a ordem pública, em razão da periculosidade real do agente revelada pelo seu modo de processar, pois, de acordo com a própria impetração e que foi evidenciado pelo magistrando quando da conversão do flagrante

em prisão preventiva:
“na madrugada do dia 15/04/2021, por volta de 01hr:00min os flagranteados teriam solicitado uma corrida via aplicativo Uber na Travessa Padre Eutíquio quase de esquina com a Rua São Miguel, onde teriam tomado de assalto o motorista do aplicativo, colocando-o no porta malas do veículo, sendo deixado no bairro da Pratinha”.

No ponto, creio ser de curial importância, transcrever parte substancial da decisão indicada como causadora de constrangimento ilegal (ID nº 5.022.998):

“In casu, presente o fumus comissi delicti, vislumbrando-se na espécie os indícios de autoria e materialidade do crime em questão, de acordo com o conjunto probatório arrebanhado aos autos até o momento, verifico que
há a necessidade

da segregação
dos flagranteados, nos moldes do art. 312 do CPP, para a garantia da ordem pública, ante as suas periculosidades reais, evidenciadas pelo modus operandi na empreitada criminosa.

Narram os autos que a vítima
JOSÉ ROBERTO FURTADO MACIE
L, motorista de aplicativo, recebeu uma solicitação de corrida e chegando ao local indicado, quatro pessoas entraram em seu veículo para, logo em seguida, anunciaram o assalto e agressão ao mesmo. Depois de espancá-lo, o colocaram no ‘porta malas’. Após certo lapso temporal, foi deixado no bairro da Pratinha, sem o carro e sem aparelho celular.

Uma guarnição da polícia militar recebeu, via CIOP, denúncia de que um grupo de 5 pessoas estaria cometido um assalto e haviam subtraído, entre outros bens, um veículo HYUNDAI HB20 placa QVJ 6l76. Desta feita, saiu em diligências e prenderam ALAN RALEY DA SILVA e SARA GRAZIELLY DA SILVA ARNOR e apreenderam o veículo automotor supracitado. Na ocasião, os dois primeiros flagranteados indicaram aos policiais onde estariam os seus comparsas na referida prática delitiva.

Assim, a guarnição deslocou-se ao referido local e efetuou a prisão de
DANIEL SANTOS DA SILVA
,
RICARDO TAVARES DE SOUZA
e apreenderam o adolescente WELLINGTON ANDRÉ MADEIRA RIBEIRO.

No imóvel em que estes três indivíduos estavam foram encontradas, ainda, diversas porções de substância entorpecente conhecida como
cocaína,
que totalizou 105 (cento e cinco gramas) de acordo com o laudo toxicológico nº 2021.01.001885-QUI”.

Assim, em que pese a tentativa da defesa em demonstrar a carência de fundamentos idôneos para a decretação e manutenção da prisão cautelar, o excerto citado é muito elucidativo quanto à imprescindibilidade da constrição. Logo, ao contrário do que tenta fazer crer a impetrante, encontrando-se devidamente fundamentada no caso concreto, justificada está, dessa maneira, a não concessão da ordem neste particular.

Por outro lado, no que pertine à alegação de que o paciente é o
único responsável financeiro pelo sustento de quatro filhos menores de 10 anos
, destaco que embora a legislação preveja a possibilidade de conceder-se a prisão domiciliar ao preso que seja
“imprescindível aos cuidados especiais de pessoa menor de 6 (seis) anos de idade ou com deficiência”
(art. 318, III, do Código de Processo Penal), ou
“
seja o único responsável pelos cuidados do filho de até 12 (doze) anos de idade incompletos”

(art. 318, VI, do Código de Processo Penal), a defesa não foi capaz de demonstrar a aludida imprescindibilidade, pelo que a mera comprovação de paternidade ou de responsável econômico, por meio da juntada de certidões de nascimento, cópia de atendimento no INSS e cartão de credito,

não são capazes de provar a ocorrência dos requisitos legais para a conversão da prisão em constrição domiciliar.

Também não é demasiado lembrar que as
condições subjetivas favoráveis
do paciente - que possui residência fixa e ocupação lícita – não são capazes de elidir, por si sós, a possibilidade de segregação provisória, como é cediço, quando em risco evidente a sociedade ordeira. Inteligência da Súmula nº
08 do TJPA (HC nº 455925, Rel. Raimundo Holanda Reis, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 05/03/2018, Publicado em 05/03/2018).

Diante de tais considerações e por todo o exposto, deixo de acompanhar o parecer do Ministério Público para, conhecendo da impetração,
denegar a ordem impetrada
.

É o voto.

Belém/PA, 25 de maio de 2021.

Desembargador
ALTEMAR
DA SILVA
PAES
(Juiz Convocado)

Relator

Belém, 28/05/2021